Tribunal: TJDFT
Processo: 0743375-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. AÇÃO MONITÓRIA. MÉRITO. DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO E PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. PROVA ESCRITA HÁBIL A COMPROVAR LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. SÚMULA N° 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLENA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOSTO AO CREDOR.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, na ação monitória, rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido deduzido na inicial, constituindo o título executivo judicial.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão são: (i) aferir se é possível conceder gratuidade de justiça em grau recursal e quais os efeitos dessa concessão; (ii) aferir se houve cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação; (iii) aferir se estão presentes os requisitos para afastar a presunção de legalidade da dívida e autorizar seu parcelamento.
III. Razões de decidir.
3. Com o intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos, o que se verifica.
4. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.
5. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida.
6. A ausência de designação de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa quando uma das partes manifeste desinteresse e o juízo entende suficientes as provas nos autos, notadamente por não estar demonstrado o prejuízo por não haver sua designação.
7. Nos termos do enunciado da súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
8. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a instituição financeira autora apresentou o contrato de abertura de crédito assinado pelo consumidor, a planilha demonstrativa do débito devido, além do comprovante do empréstimo que fazem prova do crédito concedido à contratante.
9. O parcelamento do débito não pode ser imposto ao credor na ausência de acordo, nos termos dos artigos 313 e 314 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça concedida em grau recursal tem, em regra, efeitos ex nunc. 2. A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade processual se não houver prejuízo às partes. 3. O contrato de empréstimo acompanhado de demonstrativo do débito é documento hábil para embasar ação monitória. 4. O credor não está obrigado a aceitar o parcelamento do débito sem acordo prévio, conforme os artigos 313 e 314 do Código Civil.”